Tribunal: TJES
Processo: 0007705-03.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Seqüestro e cárcere privado; Crimes de Tortura; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra pessoas não identificadas como mulher; Simples
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007705-03.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANDERSON DE SOUZA NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007705-03.2023.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WANDERSON DE SOUZA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CÁRCERE PRIVADO E TORTURA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. INAPLICABILIDADE. 2. DANOS MORAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DANO
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO. 3. ISENÇÃO DE CUSTAS. MATÉRIA DE EXECUÇÃO. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu às penas de 4 anos e 9 meses de reclusão e 3 meses de detenção, além de indenização por danos morais, pela prática dos crimes de cárcere privado, tortura e resistência, no âmbito da Lei Maria da Penha. A defesa pleiteia a aplicação do princípio da consunção para que o cárcere privado seja absorvido pelo crime de tortura, a exclusão da indenização por danos morais sob alegação de ausência de prova e violação ao contraditório, e a isenção das custas processuais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se o crime de cárcere privado deve ser absorvido pelo delito de tortura pelo princípio da consunção; (II) verificar a legalidade da fixação de valor mínimo para reparação de danos morais em casos de violência doméstica; e (III) estabelecer o momento processual adequado para apreciação do pedido de isenção de custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inaplicabilidade do princípio da consunção justifica-se pela autonomia dos desígnios e pela distinção dos bens jurídicos tutelados. O réu manteve a vítima e os filhos em cárcere privado por período considerável, privando-os da liberdade de locomoção, e, durante esse interregno, com dolo específico, praticou tortura física e mental para obter confissão de traição. O cárcere não constituiu mero meio de preparação ou execução da tortura, mas agressão distinta e prolongada à liberdade individual, configurando concurso material de crimes e não absorção.

A manutenção da condenação em danos morais fundamenta-se na orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 983), que estabelece a natureza
in re ipsa
do dano moral nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. A existência de pedido expresso na denúncia supre a exigência do contraditório, dispensando-se dilação probatória específica sobre a dor íntima, a qual decorre da própria gravidade dos fatos (cárcere, tortura e ameaça). O
quantum
fixado atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A análise do pedido de isenção das custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal, fase na qual deve ser aferida a real condição de hipossuficiência do condenado, conforme entendimento pacificado na jurisprudência pátria, inviabilizando o acolhimento do pleito neste momento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Inaplica-se o princípio da consunção entre os crimes de cárcere privado e tortura quando as condutas resultam de desígnios autônomos e atingem bens jurídicos distintos, configurando-se o concurso material.

Nos casos de violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, sendo desnecessária a prova específica do prejuízo, pois o dano se presume pela própria conduta ilícita (
in re ipsa
).

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 148, § 1º, I; Lei nº 9.455/97, art. 1º, I, “a”; CP, art. 329.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.000.697/SP, 6ª Turma, rel. Min. Carlos Pires Brandão, j. 28.11.2025. STJ, AgRg no HC n. 796.583/SP, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 21.03.2024. STJ, Tema Repetitivo 983.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007705-03.2023.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WANDERSON DE SOUZA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de WANDERSON DE SOUZA NASCIMENTO em face de sentença da 6ª Vara Criminal da Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática dos crimes previstos no artigo 148, § 1º, I, do Código Penal, no artigo 1º, I, “
a
”, da Lei nº 9.455/97 e no artigo 329,
caput
,

do Código Penal, tudo no contexto da Lei Maria da Penha, à pena de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 03 (três) meses de detenção, além da condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da vítima .

Narra a denúncia que, no dia 8 de outubro de 2023, entre 5h e 8h, na residência do casal em Nova Carapina I, Serra/ES, o apelante manteve sua companheira,
Leidjane Pereira da Silva, em cárcere privado, impedindo-a de sair do imóvel juntamente com seus dois filhos menores. Consta que, durante esse período, com o fim de obter confissão sobre suposta traição, o réu submeteu a vítima a intenso sofrimento físico e mental (tortura), agredindo-a com socos, chutes, esganadura e ferindo seus dedos com uma faca, sob ameaça de morte e mutilação. Ao final, com a chegada da polícia, o réu opôs-se à execução do ato legal de prisão mediante violência.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

Em suas razões recursais, a Defesa pugna, preliminarmente, pela aplicação do princípio da consunção entre os crimes de cárcere privado e tortura, alegando que a privação da liberdade foi apenas meio para a execução da tortura, devendo o primeiro ser absorvido pelo segundo. No mérito, requer a exclusão da indenização por danos morais, sustentando ausência de prova do abalo moral e violação ao contraditório. Por fim, pleiteia a isenção das custas processuais.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A
Procuradora de Justiça Edwiges Dias, em seu parecer, opina pelo conhecimento e desprovimento.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre a formulação recursal:

A Defesa inicia requerendo a aplicação do princípio da consunção para que o crime de cárcere privado seja absorvido pelo delito de tortura.

Ocorre a consunção quando um fato previsto como crime constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outra figura típica, mais abrangente e de maior gravidade. Em termos práticos, a conduta meio é absorvida pelo crime fim, sendo punível somente o último.

Logo, é possível concluir que a aplicação do instituto pressupõe a existência de nexo de dependência entre os crimes meio e fim.

Nessa linha, perante o Superior Tribunal de Justiça, confira-se o
AgRg no HC 796.583-SP, 6
ª
Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJE 21/03/2024.

Revendo o feito, contudo, impossível vislumbrar a possibilidade de absorção do crime de tortura pelo delito de cárcere privado.

A prova dos autos, notadamente o depoimento da vítima, demonstra que os delitos foram praticados com desígnios autônomos, sendo certo que as figuras típicas tutelam bens jurídicos distintos.

O réu manteve a vítima e seus filhos trancados na residência por um período considerável (das 5h às 8h), privando-os de sua liberdade de locomoção (cárcere privado). Durante esse interregno, com dolo específico e autônomo, submeteu a companheira a intenso sofrimento físico e mental, mediante agressões e ameaças com faca, visando obter a confissão de uma suposta traição, praticando o que se conhece como “tortura-prova”.

Conforme bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, “a conduta de manter a ofendida trancada em casa não era necessária à execução da tortura, nem se limitou a seu instante consumativo”. O cárcere privado prolongou o sofrimento e constituiu uma agressão distinta à liberdade individual, independente das agressões físicas e psicológicas que configuraram a tortura.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que, havendo pluralidade de condutas e de bens jurídicos atingidos (liberdade de locomoção e integridade física/moral), com desígnios autônomos, configura-se o concurso material de crimes, e não a consunção (STJ, AgRg no HC n. 1.000.697/SP, 6ª Turma, rel. Min. Carlos Pires Brandão, DJEN de 28/11/2025).

Portanto, preservo a condenação pelos dois delitos em concurso material.

Na sequência, a Defesa insurge-se contra a fixação de R$ 5.000,00 a título de danos morais, alegando ausência de prova do abalo e violação ao contraditório.

Sem razão. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 983), firmou a tese de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano psíquico, pois o dano é considerado
in re ipsa
(presumido).

No caso dos autos, houve pedido expresso na denúncia formula
da pelo Ministério Público para a fixação de reparação por danos morais . Isso garantiu ao réu a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa sobre o tema.

Sendo o dano
in re ipsa
, decorrente da própria gravidade dos fatos (cárcere privado, tortura física e psicológica, ameaças com arma branca), fica dispensada a prova específica do sofrimento íntimo da vítima, que é evidente.

O valor arbitrado na sentença (R$ 5.000,00) mostra-se razoável e proporcional diante da extrema gravidade das condutas (tortura mediante sevícias físicas e cárcere prolongado na presença dos filhos), atendendo às funções reparatória e pedagógica da medida, sem importar em enriquecimento ilícito.

Quanto ao pedido de isenção de custas processuais, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte, a avaliação sobre a condição de hipossuficiência do réu deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal. Portanto, embora conheça do pedido, relego sua aprecia
ção efetiva àquela fase processual.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.